Tribunal: TJDFT
Processo: 0729431-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PEDIDO FORMULADO PELA CURADORIA ESPECIAL PARA QUE SE OFICIASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. DESCABIMENTO. INEFICÁCIA DA MEDIDA, CASO DEFERIDA.
1. Se, a despeito da constrição realizada em sua conta bancária, a parte executada permaneceu inerte, furtando-se ao ingresso no feito, revela-se descabida a movimentação da máquina judiciária, a pedido da Curadoria de Ausentes, para aferir a natureza da verba de titularidade do devedor, eis que a penhora versa sobre direito patrimonial, de livre disposição do executado. Precedente.
2. Considerando que a expedição de ofício à instituição bancária não paralisaria o prazo de que dispõe o devedor para ofertar defesa contra a penhora, observa-se, ademais, ausência de utilidade quanto ao pleito, eis que, no momento em que viesse a ser apresentada resposta a determinação judicial, já haveria transcorrido integralmente tal prazo.
3. Agravo de instrumento não provido.